Tribunal: STF
Processo: RE 117941
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
Recurso Extraordinário conhecido e provido.
         I.C.M.  Isenção  reconhecida  perante   a  lei   estadual  e
subsistente  após  o  advento  da  Emenda  n.  23  de  1983,  que, ao
acrescentar o par. 11 ao art. 23 da Constituição,  editou  norma de
explicitação  da competência  do Estado  e  não regra  de instituição
direta  de imposto  ou proibitiva  de isenção.  Precedentes STF (RREE
114.296 E 114.168)::